Tribunal: TJBA
Processo: 8071701-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071701-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO BORGES DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO

AGRAVADO: DJALMA SANTOS DAMASCENA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, afastando a incidência da exceção prevista no § 2º do mesmo dispositivo, ante a ausência de previsão expressa de prestação alimentícia no título executivo judicial.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia, bem como a impossibilidade de ampliação da exceção legal por presunção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por configurarem mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR